Tribunal: TJMT
Processo: 1015721-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015721-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA, NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA
AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
Processo na origem :
Embargos à Execução n. 0002792-59.2016.8.11.0041 – 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Wilson Ankires Andrade de Oliveira e Neuza Mitsue Furutani de Oliveira, de decisão saneadora que nos Embargos à Execução opostos contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil-Previ, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.
Explica que celebrou contrato de empréstimo, cujo mútuo se deu por meio de Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca, firmado em 18/03/1992. Complementa que se trata de contrato de adesão, cujas cláusulas e condições foram estipuladas nos termos do Regulamento da Carteira Imobiliária da Previ/Carim, parte integrante da Escritura Pública de Compra e Venda.
Aduz que a Cláusula Vigésima do referido contrato estabelece como condição resolutiva expressa, à falta de pagamento de 03 prestações de amortização consecutivas.
Alega que o contrato venceu de pleno direito por falta de pagamento das prestações referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2002, de modo que a execução ajuizada em 2016 encontra-se prescrita.
Sustenta que a decisão agravada não observou os termos do contrato quanto à condição resolutiva expressa prevista no art. 474 do CC, que torna o contrato vencido de pleno direito em 01/08/2002.
Requer a concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso a fim de reconhecer a prescrição.
É o relatório.
Decido.
Pretendem os agravantes a suspensão da decisão agravada que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.
Conquanto os agravantes defendam que a decisão agravada não observou a cláusula resolutiva do contrato, que se deu com o inadimplemento das 03 últimas parcelas consecutivas, constata-se que o Juízo, ao rejeitar a prejudicial de mérito, justificou que o prazo prescricional inicia-se com o vencimento do pacto, ou seja, a data aprazada da última prestação (01/03/2012), ainda que existente cláusula com vencimento antecipado, entendimento que, a princípio, encontra-se em consonância com a jurisprudência.
Assim, neste juízo de cognição sumária não se visualizam elementos aptos a modificar a decisão agravada.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator